Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-40.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados — como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização — impede uma conclusão segura quanto à prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do menor (ECA, art. 189, IV).
3. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.